Tribunal: STF
Processo: RE 1376094
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ROYALTIES DO PETRÓLEO. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO. ALTERAÇÕES NA LEI N. 9.478/1997 PROMOVIDAS PELA LEI N. 12.734/2012: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO ‘TERCEIRO INTERESSADO’. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. ROYALTIES DE PETRÓLEO. REPARTIÇÃO. MUNICÍPIOS. CITY GATES. LEI N. 9.478/1997. LEI N. 12.734/2012. INCONSTITUCIONALIDADE. SISTEMÁTICA ANTERIOR. I. A presente ação foi proposta pelo MUNICÍPIO DE RIACHUELO/SE contra a AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO (ANP), não possuindo potencial para atingir os interesses jurídicos de outros Municípios ou pessoas jurídicas distintas, senão meramente econômicos, como efeito indireto de eventual decisão favorável à parte autora, sendo assim insuficiente para permitir o ingresso no feito, como ‘terceiro interessado’, da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS COM TERMINAIS MARÍTIMOS, FLUVIAIS E TERRESTRES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL (ABRAMT). Ademais, a requerente é pessoa jurídica de direito privado,de modo que não possui legitimidade para defender processualmente os interesses de Municípios, ainda que seus associados, em observância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘[a] representação do ente municipal não pode ser exercida por associação de direito privado’, pois ‘[e]m qualquer tipo de ação, permitir que os Municípios sejam representados por associações equivaleria a autorizar que eles dispusessem dos privilégios materiais e processuais estabelecidos pela lei em seu favor, o que não é possível diante do princípio da indisponibilidade do interesse público’ (STJ, REsp 1.503.007-CE, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14/06/2017). Requerimento de ingresso no feito como assistente ou ‘terceiro interessado’ indeferido. II. Cuida-se de remessa necessária e apelação interposta pela ANP contra a sentença que assegurou ao autor o recebimento da sua parcela individual de repartição dos royalties de exploração de petróleo ou gás natural de acordo com a sistemática prevista na Lei n. 9.478/1997, antes das modificações promovidas pela Lei n. 12.734/2012 nos seus artigos 48, § 3º, e 49, § 7º, isto é, sem considerar como city gates os pontos de entrega às concessionárias de gás natural produzidos no País. III. Sobre o tema, houve o deferimento da medida cautelar requerida na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 4.917-DF, tendo a decisão da eminente Ministra Relatora Carmen Lúcia reconhecido a inconstitucionalidade de diversos dispositivos da Lei n. 12.734/2012, revelando, em sua fundamentação, inequívoca intenção de fazer com que a distribuição de royalties permaneça inalterada até a análise de mérito da referida ação objetiva. IV. Com a suspensão da eficácia dos artigos que estabelecem o direito dos Municípios afetados pelas operações de embarque ou desembarque de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos (arts. 48, II, ‘c’ e 49, II, ‘c’), não há como subsistir a eficácia dos dispositivos normativos que, de forma complementar, apenas equiparam, para fins de pagamento de royalties aos Municípios, os pontos de entrega para as concessionárias de gás natural às instalações de embarque e desembarque (arts. 48, § 3º, e 49, § 7º). V. Afastando eventuais divergências acerca do tema, o Órgão Especial deste Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região declarou a inconstitucionalidade dos referidos artigos 48, § 3º, e 49, § 7º, da Lei n. 9.478/1997, com redação dada pela Lei n. 12.734/2012. TRF2, Arguição de Inconstitucionalidade n. 0020985-64.2013.4.02.5101, Órgão Especial, Rel. Des. Federal Luiz Paulo da Silva Araújo Filho, DJe 18/11/2015. VI. Com relação aos honorários advocatícios, tendo em vista a baixa complexidade da causa, o local e o trabalho exercido pelos advogados, mostra-se excessiva a fixação de honorários segundo os critérios de gradação percentual legal, considerando que o valor atribuído à causa, em fevereiro/2015, foi de R$ 100.000,00 (cem mil reais), de sorte que, ainda que aplicado o percentual mínimo de 10% previsto no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, o montante de honorários advocatícios atingido revelar-se-ia elevado, quando considerada a simplicidade da causa. Assim, mediante análise equitativa, tendo em vista não se tratar de causa complexa, nem ter sido realizada audiência ou ato presencial pelo procurador, mostra-se pertinente com as particularidades do caso a fixação dos honorários de sucumbência na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). VII. Honorários recursais fixados em desfavor da apelante, à razão de 10% (dez por cento), a teor do § 11 do artigo 85 do CPC/2015, sobre o valor da verba de advogado arbitrada (R$ 4.000,00), os quais serão acrescidos a esta última verba. VIII. Apelo conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida, apenas para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido da verba honorária recursal de 10% sobre a referida quantia” (fls. 1-2, e-doc. 23).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 28).



     



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 20 e o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.



    Argumenta que “os royalties decorrentes da produção de petróleo e gás natural podem ser pagos aos Municípios em três situações específicas, a saber: a) quando a produção terrestre ocorre em seu território; b) quando a produção marítima ocorre em ponto geográfico que confronte com seu território; c) quando o Município abriga em seu território uma instalação de embarque e desembarque de petróleo e gás. Essas hipóteses de pagamento de royalties aos municípios eram previstas no art. 27, § 4.º, da Lei n.º 2.004/1953, com redação dada pela Lei n.º 7.990/1989 e foram confirmadas nos arts. 48 e 49 da Lei n.º 9.478/1997” (fl. 3, e-doc. 30).



    Assevera que “esse é o cenário anterior ao advento da Lei nº 12.734/12. Ao incluir o §3º no art. 48 e o o §7º no art. 49 da Lei nº 9.478/97, a Lei nº 12.734/2012 apenas classificou como instalação de embarque e desembarque os pontos de entrega às concessionárias de gás natural produzido no país. Consequentemente, o rol de municípios aptos ao recebimento de royalties foi ampliado” (fl. 7, e-doc. 30).



    Salienta que “a aplicação desses dispositivos não depende da vigência do inciso II do art. 48 ou do inciso II do art. 49; a nova redação é perfeitamente compatível com a Lei nº 7.990/89, porque apenas acrescenta espécie de instalação de embarque e desembarque” (fl. 7, e-doc. 30).



    Ressalta que “o legislador ordinário efetuou a partilha dos royalties da forma que considerou mais justa e solidária, contemplando o maior número possível de entes federativos que são impactados com a cadeia produtiva, não se limitando aos entes produtores em sentido estrito, assim promovendo o desenvolvimento nacional e diminuindo desigualdades regionais. Trata-se de opção política plenamente válida, pois em nada viola a Carta Magna” (fl. 7, e-doc. 30).



    Pede “seja admitido o presente recurso extraordinário e, posteriormente, conhecido e provido para que esse Egrégio Supremo Tribunal Federal reforme o acórdão regional, reconhecendo a constitucionalidade do §3º do art. 48 e o do §7º do art. 49 da Lei nº 9.478/97, inseridos pela Lei nº 12.734/2012, e, assim o fazendo, julgando improcedente o pedido” (fl. 8, e-doc. 30).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. Os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido foram julgados em 3.5.2021 e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    Na espécie, a recorrente apenas menciona que, “em observância ao disposto no art. 102, § 3º, da Constituição da República, notadamente pelo fato de ter havido pronunciamento de inconstitucionalidade de lei federal na decisão recorrida, cumpre-se o requisito da repercussão geral automaticamente, diante do que dispõe o art. 1.035, § 3º, III, do Código de Processo Civil” (fl. 3, e-doc. 30).



    5. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, o que deve ser objetivamente demonstrado pela parte. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo da recorrente demonstrar, com argumentos objetivos e suficientes, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado a repercussão geral, a recorrente não desenvolveu argumentos substanciais para cumprir a exigência constitucional. No mesmo sentido são estes julgados, em processos análogos à espécie: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Preliminar de repercussão geral suscitada de forma insuficiente. Razões genéricas. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.303.421-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ANP. PETRÓLEO. DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES. CRITÉRIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.309.079-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO . FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. MEDIDA LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA: ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. "Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida" (Súmula 636/STF). 4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 5. Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.197.718-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.8.2019).



    6. Ressalte-se que as instâncias ordinárias limitaram-se a interpretar a legislação infraconstitucional sobre a aplicação dos novos critérios para distribuição dos royalties do petróleo instituídos pela Lei n. 12.734/2012.



    Portanto, ainda que fosse possível a superação do óbice quanto à insuficiência da preliminar de repercussão geral, o que não se dá, é de se anotar que a apreciação do pleito recursal exigiria a interpretação das Leis ns. 12.734/2012 e 9.478/1997. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “DIREITO FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ROYALTIES DO PETRÓLEO. PAGAMENTO AOS MUNICÍPIOS. LEIS 9.478/97 E 12.734/12. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional (Leis 9.478/97 e 12.734/12) e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.191.687-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. CÁLCULO PARA A DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES DO PETRÓLEO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, não indicou os dispositivos da Carta Federal que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo. Precedentes. 2. A controvérsia em relação ao cálculo para a distribuição dos royalties referentes ao petróleo devidos aos Municípios cinge-se em âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional qualificar-se-ia como indireta ou reflexa. Precedentes. 3. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 4. Ante a manifesta improcedência do recurso, mostra-se cabível a condenação do agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.322.323-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.296.523-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.3.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ROYALTIES DO PETRÓLEO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.734/2012. ADIN 4917-MC/DF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta ao preceito constitucional invocado, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.242.035-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.7.2020).



     Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora